Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
2. Tendo a sentença declarado inexigível a dívida, determinado que a ré exclua o nome da autora de cadastro restritivo de crédito e a retirada da hipoteca sobre o bem sob o fundamento da prescrição da pretensão de cobrança de débito remanescente relativo a cédula de crédito comercial, deve o apelante, em obediência ao princípio da dialeticidade, fazer referência direta a esse fundamento da sentença.
3. Agravo interno desprovido.